Tribunal: STF
Processo: ARE 1428902
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 19, interposto por Natalia Souza dos Santos Palma, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e. doc. 17) amparada nas Súmulas 279 e 280 desta Corte.



    Em suas recursais, o Recorrente sustenta que não se pretende o reexame de provas nem debater questões ligadas à interpretação e aplicação do direito local, mas sim demonstrar que houve violação aos artigos 40, § 1, I, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 41/03, e em especial o art. 6º-A da Emenda Constitucional n. 41/03, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 70/12.



    Argumenta que o que se busca é tão somente a correta aplicação do texto constitucional que é expresso ao estabelecer que o servidor que se aposentar por invalidez permanente com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal deve receber proventos integrais correspondentes ao salário do momento em que se deu a aposentadoria, sendo inaplicável a realização de média de carga horária realizada pela recorrida.



    Pretende a alteração de seus proventos de aposentadoria para que se adéque ao salário recebido no momento em que se deu a sua aposentadoria, nos termos do disposto pelo art. 6º-A da EC nº 41/03 com redação dada pela EC nº 70/2012.



    Salienta que embora tenha sido aposentada com direito a proventos integrais, foi aplicada a média da carga horária cumprida nos últimos 60 (sessenta) meses anteriores ao pedido de aposentadoria, o que contraria a disposição constitucional que assegura o direito à aposentadoria com vencimentos integrais, com base na remuneração do cargo efetivo correspondente ao momento em que reconhecida a incapacidade.



    O Recorrente interpôs Recurso Extraordinário (e. doc. 13) contra o acórdão proferido pelo Tribunal estadual (e. doc. 7) assim ementado:



    Apelação – Ação Ordinária - Professora de Educação Básica aposentada por invalidez - A pretensão da autora engloba 04 (quatro) pedidos distintos, quais sejam: a) revisão do cálculo da aposentadoria; b) concessão do 5º quinquênio; c) incidência do adicional temporal sobre os vencimentos integrais e d) indenização por dano moral – Sentença de procedência – Recurso que se insurge apenas em relação aos pedidos de revisão do cálculo da aposentadoria e indenização por danos morais, razão pela qual o presente julgamento ater-se-á a tais questões, sob pena de reformatio in pejus - Recálculo dos proventos de aposentadoria – Pretensão de que o benefício seja calculado com base na remuneração integral do cargo, considerando como carga horária/suplementar o equivalente a 80 aulas e não 19 aulas - Inviabilidade - EC 70/2012 - Comando que visa a afastar a aplicação do regramento disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF/88 no cálculo do provento - Benefício da autora calculado na forma da LC 836/97, com base na média das horas-aulas dos últimos 60 meses que antecederam a aposentação – Cabimento - Inovação constitucional que não implica em alteração do cálculo do benefício previdenciário - O direito de se aposentar com base nos critérios de escolha do §4º do artigo 39 da LC 836/97 somente se aplica àqueles docentes que tenham trabalhado sujeitos a uma mesma jornada docente durante todo o período a ser computado, a fim de se evitar desvirtuamentos no cálculo das médias - Ocorre que, no caso em tela, não há qualquer comprovação de que a autora esteve submetida a uma mesma jornada durante todo o período computado – Dano Moral – Inocorrência - O caso dos autos trata-se de mera discordância de servidora pública em relação à fórmula que seus proventos foram calculados - Ainda que o cálculo do valor da aposentadoria da autora estivesse incorreto (o que, a toda evidência, não se comprovou), tal fato, por si só, não teria o condão de caracterizar dano moral indenizável – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 11ª Câmara de Direito Público – Sentença de procedência parcialmente reformada – Recurso provido para julgar parcialmente procedente a ação.



    Em sede de juízo de admissibilidade, o Presidente da Seção de Direito Público do TJSP entendeu que o caso em apreço se encontrava abarcado pela tese fixada no RE nº 924.456/RJ, paradigma do tema 754 da repercussão geral, e determinou o retorno dos autos ao Relator para juízo de retratação. 



    A Turma de origem refutou o juízo de retratação, mantendo o acórdão proferido (e. doc. 15), em julgamento que recebeu a seguinte ementa:



    APELAÇÃO CÍVEL DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO COLEGIADO PARA READEQUAÇÃO DO JULGADO À LUZ DO TEMA Nº 754, STF. V. Acórdão que deu provimento ao recurso da FESP em ordem a desacolher o pedido de recálculo da aposentadoria da autora, apelada, mantendo a observância do cálculo de acordo com o número de horas resultantes da média da carga horária cumprida nos últimos 60 meses anteriores ao pedido de aposentação. Possibilidade. Aposentadoria ocorrida após a vigência da Emenda Constitucional 70/2012. Decisão adotada após a tese firmada em julgamento sob a repercussão geral pelo col. STF, Tema 754. Aparente inaplicabilidade da tese ao caso. Entendimento firmado com base na legislação complementar invocada no acórdão e que não afastou diretamente o direito ao regime disciplinado na aventada modificação constitucional, aplicando norma estadual que versa sobre a forma de cálculo dos proventos, e não sobre a integralidade propriamente dita. Juízo de retratação negativo, com manutenção do provimento do recurso FESP. MANTIDO O PROVIMENTO DO RECURSO DA FESP.



    Sucessivamente, os autos foram remetidos a esta Corte e a mim distribuídos.  



    É o relatório. Decido.



    Reputo correta a decisão agravada.



    Ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem, no acórdão do juízo negativo de retratação:



    In casu, cuida-se de ação de procedimento comum que, entre outros pedidos, almeja a revisão do cálculo de proventos de aposentadoria por invalidez da autora vez que sustenta ter sido aposentada em razão de doença grave, mas teve calculados seus proventos em acordo com média de últimas cargas horárias realizadas, e não com a aquela efetivamente trabalhada quando sobreveio a invalidez que culminou com a aposentação. 



    A r. sentença deliberou, no ponto, julgar procedente o pedido e determinar o recálculo dos proventos segundo a carga horária suplementar de 80 horas, e não 19 como ocorreu, com os reflexos e desde a data da aposentadoria, tendo julgado extinto o feito sem exame de mérito em relação ao Estado de São Paulo. 



    Da r. sentença apelou a SPPREV, almejando a improcedência da ação, anotando que a autora já recebe proventos integrais e com paridade, discutindo a forma de cálculo dos mesmos. 



    Sobreveio, nessa toada, o v. Acórdão de fls. 234/242, que deu provimento ao recurso fazendário em ordem a julgar parcialmente procedente a ação, rejeitando o pedido de recálculo dos proventos segundo a carga horária de 80 horas, determinando a observância do regime da Lei Complementar nº 836/1997 e assim o cálculo dos proventos pela média dos últimos 60 meses anteriores à aposentadoria.



    De outro lado, cediço que o col. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 924.456/RJ, sob o regime da repercussão geral, em que se discutia o alcance dos efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas posteriormente à Emenda Constitucional 41/2003, mas anteriores à Emenda Constitucional 70/2012, acabou por fixar a seguinte tese:



    (...)



    Ocorre que, respeitado o entendimento em sentido contrário, na situação em comento não se verifica infringência ao conteúdo da tese fixada pelo col. STF, vez que a aposentadoria da autora ocorreu posteriormente à vigência da EC 70/2012, e não antes dela, bem como que não foi discutido no v. acórdão o direito ao recebimento de proventos integrais e com paridade (objeto das emendas constitucionais), tampouco os atrasados (objeto da tese), senão que aplicada a legislação complementar estadual disciplinadora da forma de cálculo dos referidos proventos respeitando a jornada de trabalho efetivamente realizada pelo servidor no período anterior à aposentadoria. (Grifei)



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo quanto ao preenchimento, ou não, dos requisitos necessários à concessão da aposentadoria com os benefícios da paridade e integralidade passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, bem como pela interpretação de legislação infraconstitucional, incidindo, na espécie, os enunciados ns. 279 e 280, ambos da Súmula/STF, assim como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    Nesse mesmo sentido, em caso fronteiriço: ARE 1.337.417 / SP, Ministro LUIZ FUX (Presidente).



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente